Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-33.2024.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001242-33.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDA FERREIRA MENESES - CPF: 004.856.446-06 (APELANTE), ALLANA CAROLINI DA SILVA - CPF: 986.568.132-34 (ADVOGADO), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA MENESES - CPF: 004.856.446-06 (APELADO), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINI DA SILVA - CPF: 986.568.132-34 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RAIMUNDA FERREIRA MENESES E DESPROVEU O DA UNIMEDA VALE DO SEPOTUBA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA.
C
ANCELAMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA PREVIAMENTE AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA RÉDESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas
em razão da
sentença
d
e

proced
ência d
os pedidos
formulados na

Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais,
confirm
ação d
a tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde e realização de cirurgia cardíaca, conden
ando
a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
indenização por
danos morais.

2. Fato relevante
: b
eneficiária diagnosticada com dupla lesão mitral teve cirurgia cardíaca previamente autorizada e agendada, posteriormente cancelada em razão de migração contratual do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) saber se há falta de interesse de agir diante da alegação de ausência de negativa formal de cobertura e de mera migração contratual;
ii
) saber se o cancelamento de cirurgia previamente autorizada, em contexto de urgência, configura falha na prestação do serviço;
iii
) saber se há dano moral indenizável e se o valor da indenização deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há falta de interesse de agir. O cancelamento da cirurgia antes da data prevista demonstrou a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional no momento do ajuizamento da demanda.

5. A posterior realização do procedimento não afasta o interesse processual originário
, tampouco
prejudica a pretensão indenizatória fundada nos efeitos do cancelamento indevido.

6. A migração contratual integra a esfera de organização da
O
peradora e não pode ser oposta à beneficiária como obstáculo à continuidade de tratamento já autorizado, sobretudo em situação de urgência.

7.

O cancelamento de cirurgia cardíaca previamente autorizada, em contexto de risco à saúde, caracteriza falha na prestação do serviço.

8.

O dano moral, no caso, não decorre de presunção abstrata. Ele resulta das circunstâncias concretas do caso, marcadas por risco à vida, angústia intensa e agravamento emocional comprovado.

9.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se insuficiente diante da gravidade do fato. A majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da operadora desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

Tese de julgamento:
“1. Há interesse de agir quando o cancelamento de procedimento cirúrgico previamente autorizado torna necessária a intervenção judicial para assegurar a continuidade do tratamento. 2. A migração contratual do plano de saúde não afasta o dever de continuidade da cobertura de procedimento essencial já autorizado, sobretudo em situação de urgência. 3. O cancelamento indevido de cirurgia cardíaca previamente autorizada, com demonstração de risco à saúde e abalo psíquico relevante, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve observar a gravidade da conduta, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 17, 85, § 2o, e 85, § 11; CDC,
arts
. 14 e 47.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608; STJ, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 22.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.10.2022; STJ, REsp no 2.197.574/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, pub. 20.03.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
e por
Raimunda Ferreira Meneses
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência deferida, condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença, e impôs à Requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
argui preliminar de falta de interesse processual, ao fundamento de que não houve negativa do procedimento cirúrgico postulado pela autora, mas apenas migração do plano de saúde para novo contrato, com aproveitamento das carências.

No mérito, sustenta, em síntese,
que o procedimento cirúrgico já havia sido autorizado na via administrativa, cabendo à Autora apenas solicitar sua transposição para a nova carteirinha, sem imposição de carência ou outro óbice à realização da cirurgia. Aduz, ainda, que as conversas juntadas aos autos teriam ocorrido com terceiro estranho à apelante, razão pela qual inexistiria prova de pretensão resistida.

Argumenta que a migração contratual ocorreu
com ciência do titular do plano, após o término do benefício assegurado ao empregado demitido, inexistindo imposição ou impedimento para realização da cirurgia no novo contrato. Defende, por isso,
que não houve falha na prestação do serviço, pois inexistiu recusa de cobertura, mora irrazoável ou pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da demanda.

Ressalta, ainda, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em hipóteses dessa natureza, deve ocorrer de forma subsidiária, e que, no caso concreto, a conduta adotada observou a legislação especial aplicável aos planos de saúde.
Afirma, por fim, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, impugna o valor arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de falta de interesse processual e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em seu Recurso de Apelação,
Raimunda Ferreira Meneses
alega que a conduta da
O
peradora
do plano
de saúde extrapola o mero inadimplemento contratual, pois houve cancelamento de procedimento cirúrgico previamente autorizado, em contexto de
emergência
e risco à vida, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais em patamar mais elevado.

Relata que, embora o procedimento tenha sido autorizado e agendado, foi cancelado poucos dias antes, situação que lhe causou intenso sofrimento psicológico, razão pela qual o valor fixado a título de danos morais mostra-se irrisório.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que este Tribunal entenda adequado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, em que pugnam pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Eminentes Pares,

A Apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, mas mera migração do plano de saúde da autora para novo contrato, com aproveitamento das carências, de modo que a controvérsia poderia ser resolvida na via administrativa.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O interesse de agir deve ser examinado sob a ótica da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional no momento do ajuizamento da demanda. No caso, a
A
utora, beneficiária do plano de saúde desde 2012, foi diagnosticada com dupla lesão mitral, com estenose grave e insuficiência moderada, quadro que ensejou indicação de cirurgia cardíaca de
emergência
, previamente autorizada e agendada para o dia 25/03/2024.

Consoante narrado na petição inicial e corroborado pelos documentos juntados aos autos, após ser informada acerca da necessidade de renovação contratual, a
A
utora recebeu a informação de que tal providência não acarretaria prejuízo à realização da cirurgia já autorizada. Apesar disso, o procedimento foi cancelado poucos dias antes da data aprazada, circunstância que a colocou em situação de desamparo, com risco concreto de agravamento do quadro clínico.

Nesse contexto, a alegação de que não houve negativa formal, mas simples migração ou reprocessamento administrativo, não afasta o interesse processual. O ponto relevante é que a cirurgia, embora anteriormente autorizada, deixou de ser realizada na data agendada, o que tornou necessária a provocação do Poder Judiciário para assegurar o restabelecimento da cobertura assistencial e a efetivação do tratamento prescrito.

A posterior realização do procedimento, no curso da demanda, não descaracteriza o interesse de agir originário, tampouco esvazia a pretensão indenizatória deduzida na inicial, fundada justamente nos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do cancelamento da cirurgia em momento de extrema vulnerabilidade.

De resultado, verificada a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade do provimento postulado
,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pel
a
Apelante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Raimunda Ferreira Meneses
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência antecipada c/c Danos Morais
em face de
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, alegando que mantém vínculo contratual com a requerida desde 2012 e que, em outubro de 2023, foi diagnosticada com dupla lesão mitral, com indicação de cirurgia cardíaca urgente.

Sustentou que sempre adimpliu regularmente as mensalidades do plano de saúde e que, após a realização dos exames pré-operatórios e do acompanhamento psicológico, o procedimento cirúrgico foi autorizado e agendado para o dia 25/03/2024.

Afirmou que, posteriormente, a Requerida informou o cancelamento do plano vigente e a necessidade de renovação contratual, assegurando, contudo, que tal providência não acarretaria prejuízo à cirurgia já agendada.

Relatou que, apesar disso, o hospital comunicou o cancelamento do procedimento poucos dias antes da data prevista para sua realização, ao fundamento de perda de cobertura decorrente do cancelamento do plano anterior, o que a deixou desamparada em contexto de grave risco à saúde e à vida.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde e o custeio integral da cirurgia cardíaca, com materiais, procedimentos, insumos e medicamentos necessários, sob pena de multa diária, além da condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Na contestação, a Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico suscitou preliminar de falta de interesse processual, sob o fundamento de que não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico. No mérito, defendeu que a Autora figurava como dependente de plano de saúde cujo titular usufruía o benefício demitido, posteriormente migrado para novo contrato com aproveitamento integral das carências, razão pela qual apenas houve necessidade de atualização da guia do procedimento, já anteriormente autorizado.

Alegou, ainda, que a cirurgia foi efetivamente realizada por meio do novo plano, com cobertura integral pela operadora, e que a posterior rescisão do contrato coletivo observou as disposições contratuais e a legislação da saúde suplementar, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida a qual determinou que a
R
equerida restabelecesse o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriormente contratadas, sem imposição de novas carências, bem como autorizasse a realização do procedimento cirúrgico necessário ou procedesse à sua liberação no plano atual, igualmente sem carência, em razão do caráter de
emergência
.

Condenou, ainda, a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença, e impôs à Requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação.

A
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
busca a reforma integral da sentença, com o afastamento das condenações impostas e a consequente improcedência do pedido inicial
. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez,
Raimunda Ferreira Meneses pugna pelo provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que este Tribunal entenda adequado.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da conduta da operadora ao cancelar procedimento cirúrgico previamente autorizado, diante da alegada migração contratual, bem como a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, além da adequação
do
quantum f
ixado a título de danos morais
.

Desde já, registro que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

Embora a Lei n. 9.656/98 discipline os contratos de assistência à saúde, sua aplicação não afasta a incidência das normas consumeristas, sobretudo quando se examina eventual falha na prestação do serviço.
Ao revés, tais diplomas se complementam, impondo interpretação sistemática e orientada à máxima proteção do usuário, especialmente diante de cláusulas restritivas de direito, que devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

No caso concreto, restou demonstrado que a autora mantinha vínculo contratual com a operadora desde 2012, conforme registros de utilização e carências já cumpridas, e que, após diagnóstico de grave patologia cardíaca
,
dupla lesão mitral, obteve autorização para a realização de cirurgia complexa, em
situação de emergência
.

Consta dos autos que, por ocasião da renovação contratual, foi assegurado à
A
utora que a alteração não implicaria prejuízo ao procedimento já autorizado.
Apesar disso
, houve o encerramento do plano anterior, com subsequente cancelamento da cirurgia previamente agendada, o que evidencia ruptura indevida da continuidade assistencial.

A prova produzida revela, ainda, que a autorização inicialmente concedida foi revogada e que o novo pedido permaneceu em análise administrativa até data posterior ao agendamento cirúrgico, circunstância que inviabilizou a realização do procedimento no momento oportuno, em cenário de inequívoco risco à saúde da beneficiária.

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de que caberia à autora promover mera “transposição” administrativa da autorização para a nova carteira. Ainda que se admita a ocorrência de migração contratual, fenômeno inserido na esfera organizacional da operadora, essa circunstância não autoriza a descontinuidade de cobertura relativa a procedimento essencial previamente autorizado, sobretudo em situação de urgência.

A migração interna do contrato integra a esfera de organização da operadora e
não pode ser oposta ao consumidor como óbice ao acesso à assistência médica essencial, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Ainda que se cogite a incidência das regras próprias dos planos coletivos, permanece íntegro o dever de continuidade do tratamento em curso. A Autora já se encontrava em fase avançada de preparo para cirurgia cardíaca complexa, com realização de exames e acompanhamento especializado, o que evidencia a imprescindibilidade da manutenção da cobertura assistencial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1842751/RS, ocorrido em 22/06/2022, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.082) fixou a seguinte tese: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”.

Também não procede a alegação de ausência de falha na prestação do serviço sob o argumento de que a cirurgia foi posteriormente realizada. Ao contrário, a necessidade de intervenção judicial, inclusive em sede de tutela de urgência, para viabilizar o procedimento, revela, por si só, a inadequação da conduta da operadora.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela análise abstrata da validade da migração contratual, mas sim pela verificação concreta da interrupção indevida da cobertura assistencial em momento crítico, quando já havia autorização para procedimento vital.

Em síntese, o núcleo da lide reside no cancelamento de cirurgia cardíaca previamente autorizada, em contexto de
emergência
, o que impôs à
A
utora a busca de tutela jurisdicional para restabelecimento da cobertura, evidenciando a falha na prestação do serviço.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço
.

Quanto
à indenização por dano moral,

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, há muito,

“
pacificou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 14/10/2022).

E, recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.197.574/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.365), firmou a seguinte tese: “
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
”
,cujo acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-ASSISTENCIAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VÍTIMA. ALTERAÇÃO ANÍMICA. EFETIVA CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde, em razão da recusa de custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista.

2. A controvérsia dos autos está em definir se a recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde configura, por si só, dano moral presumido
(in
re

ipsa
).

3. A recusa de cobertura médico-assistencial pode decorrer de múltiplos fatores, desde dúvida interpretativa acerca das cláusulas contratuais até modificações normativas e oscilações jurisprudenciais.

4. A diversidade dos tratamentos médicos e dos riscos impostos ao paciente em caso de recusa influencia diretamente a intensidade do abalo psíquico, impondo ao julgador a análise das circunstâncias concretas, inclusive sob o enfoque do agravamento da condição de saúde e da repercussão psicológica do evento.

5. A simples recusa de cobertura médico-assistencial não configura, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
), exigindo-se a demonstração de outros elementos aptos a evidenciar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do segurado.

6. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC: “A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.”

7. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Seção, REsp n. 2.197.574/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, publicado no
DJe
em
20/03/2026
).

Isso significa que a indenização por dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, exigindo contexto fático que revele
situação de urgência ou emergência, risco concreto à saúde, agravamento do quadro clínico ou acentuado abalo psicológico em contexto de especial vulnerabilidade.

No caso, a conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Restou evidenciado que a autora, acometida por grave cardiopatia (dupla lesão mitral), já possuía procedimento cirúrgico devidamente autorizado e agendado para o dia 25/03/2024, quando foi surpreendida com o cancelamento da cirurgia em momento crítico, após a realização de exames preparatórios e diante de quadro clínico que exigia intervenção de urgência.

Embora o procedimento tenha sido posteriormente realizado em 13/05/2024, por força de intervenção judicial,
essa
circunstância não afasta a ilicitude da conduta anteriormente praticada, tampouco neutraliza os efeitos danosos dela decorrentes.

O dano extrapatrimonial, na hipótese, decorre do indevido cancelamento de cirurgia cardíaca essencial, previamente autorizada, da frustração da legítima expectativa de continuidade do tratamento e, sobretudo, da angústia experimentada pela paciente diante da incerteza quanto à preservação de sua própria vida.

A propósito,
há nos autos laudo psicológico
que evidencia a repercussão psíquica do evento, inclusive com registro de agravamento do quadro emocional da
A
utora, caracterizado por crise de ansiedade, sofrimento psicológico e manifestações físicas associadas, circunstâncias que extrapolam, com folga, os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, o dano moral, no caso concreto, não se funda em presunção abstrata, mas decorre do contexto fático comprovado, no qual a falha na prestação do serviço comprometeu tratamento essencial à saúde da autora, impondo-lhe insegurança, aflição e abalo significativo à sua esfera existencial.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento do dever de indenizar, porquanto evidenciada conduta ilícita apta a gerar dano extrapatrimonial indenizável, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que exige demonstração de circunstâncias excepcionais, como risco à saúde e agravamento do sofrimento, para caracterização do dano moral em hipóteses contratuais dessa natureza.

No que se refere à fixação do valor da indenização, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese, o montante arbitrado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto. Cuida-se de paciente acometida por cardiopatia grave, com cirurgia cardíaca previamente autorizada e agendada, que foi cancelada em razão de falha administrativa da operadora, em contexto de urgência médica e risco concreto à vida, o que intensificou de forma relevante o sofrimento psíquico experimentado.

Em
situações
como a dos autos,
a indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a refletir a gravidade objetiva da conduta ilícita, a intensidade do abalo suportado pela vítima e a capacidade econômica da operadora, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

À vista disso, mostra-se adequado majorar a indenização por danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), quantia que melhor se harmoniza com a gravidade do ilícito, com a intensidade do abalo experimentado e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos
, mantido
s

os consectários fixados na sentença.

Com essas considerações:

i
)
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico; e

ii
)
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Raimunda Ferreira Meneses e majoro a indenização por danos morais ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os consectários fixados na sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem
em favor da
Autora
para 1
5
% (
quinze
por cento)
do
valor da condenação
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026